Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI No 7.435/RS. TEMA 1.349/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO STF. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE LIBRAS. NATUREZA SALARIAL. INCLUSÃO DETERMINADA EM DECISÃO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para decotar apenas o excesso decorrente do equívoco quanto à apuração da Gratificação de Libras e do Adicional Noturno. O agravante busca: (i) a suspensão do processo até julgamento da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349/STF; (ii) a declaração de inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864/STF; (iii) o reconhecimento de excesso de execução em montante superior ao reconhecido pelo juízo; (iv) a alteração da forma de aplicação da Taxa SELIC; e (v) a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349/STF; (ii) estabelecer se o título executivo formado na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 é inexigível à luz do Tema 864/STF; (iii) aferir se há excesso de execução nos valores apurados; (iv) determinar se a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida configura anatocismo; (v) verificar a correção da inclusão/exclusão da Gratificação de Libras e do Adicional Noturno nos cálculos; e (vi) analisar se é necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação para prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349/STF não determina automaticamente a suspensão de processos relacionados, sendo necessária determinação expressa do STF. A competência para determinar o sobrestamento generalizado de processos é exclusiva da Corte Suprema, mediante decisão expressa, o que não ocorreu no caso.
4. O título executivo judicial origina-se de ação coletiva que reconheceu o direito dos servidores da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas ao pagamento da terceira parcela da Gratificação GIUrb, prevista no artigo 11, III, da Lei Distrital no 5.226/2013, a partir de 1o/12/2015, matéria já decidida com trânsito em julgado após o julgamento do Tema 864/STF.
5. O Tema 864/STF trata especificamente de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o presente título executivo versa sobre reajuste específico de gratificação previsto em lei setorial, situação jurídica distinta que não se subsume à tese de repercussão geral.
6. O acórdão proferido na ação coletiva expressamente afastou a aplicação do Tema 864 ao caso, consignando que a terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.226/2013 não se enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE no 905.357/RR, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.
7. A tentativa do agravante de rediscutir a exigibilidade do título executivo colide frontalmente com a coisa julgada material, protegida pelo artigo 502 do Código de Processo Civil. A ampliação do conceito de inexigibilidade mencionada na Questão de Ordem da Ação Rescisória no 2876 do STF não se aplica automaticamente à fase de cumprimento de sentença, notadamente quando o próprio título executivo já enfrentou e afastou a aplicação do precedente invocado.
8. O artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 determina a incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
9. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022, estabelece em seu artigo 22, §1o, que a Taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
10. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que não há anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois a incidência se dá a partir de dezembro de 2021, de forma prospectiva, sem cumulação com outros índices.
11. A Resolução CNJ no 303/2019 possui fundamento constitucional no artigo 103-B, §4o, I e II, da CF, que atribui ao Conselho Nacional de Justiça a competência para regulamentar matérias atinentes à organização e ao funcionamento do Judiciário, não havendo violação ao princípio da legalidade orçamentária ou à separação dos poderes.
12. As divergências de cálculo apontadas pela PGDF decorrem da adoção de metodologia equivocada de aplicação da Taxa SELIC, devendo prevalecer a forma de cálculo em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
13. É possível o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, ainda que pendente de julgamento recurso sobre parcela controvertida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
14. O Tema 28 do STF, que trata da obrigatoriedade de trânsito em julgado da sentença de mérito para a expedição de precatório ou RPV, não se confunde com a hipótese dos autos, pois aqui já há título executivo judicial transitado em julgado, estando em discussão apenas a liquidação do quantum debeatur em fase de cumprimento individual de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo de instrumento conhecido e não provido, com ressalva quanto à observância da decisão anterior desta Turma sobre a Gratificação de Libras.
Teses de julgamento: 1. A pendência de julgamento de ADI ou de tema de repercussão geral no STF não determina automaticamente a suspensão de processos relacionados, sendo necessária determinação expressa da Corte Suprema. 2. O Tema 864/STF, que trata de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica a reajuste específico de gratificação previsto em lei setorial. 3. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora, a partir de dezembro de 2021, de forma simples e prospectiva, sem configuração de anatocismo. 4. A Resolução CNJ no 303/2019 possui fundamento constitucional e não viola o princípio da legalidade orçamentária, a separação dos poderes ou a Súmula 121 do STF, que se refere a relações contratuais privadas. 5. É possível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, ainda que pendente de julgamento impugnação sobre parcela controvertida, não se aplicando o Tema 28/STF à fase de liquidação de título executivo já transitado em julgado.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, "a", 502, 535, §5o e §7o, 1.019, I; CF/1988, arts. 100, §§ 1o, 3o e 5o, 103-B, §4o, I e II, 167, I, 169, §1o; Lei Distrital no 5.226/2013, art. 11, III; Decreto Distrital no 24.136/2003, art. 3o; Decreto no 22.626/33, art. 4o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o (redação da Resolução CNJ no 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, Súmula 121; STJ, REsp 1920178/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 10/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.449.985/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/12/2019; TJDFT, Acórdão 1433785 (0705877-53.2020.8.07.0018), Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 06/07/2022; TJDFT, Acórdão 1765733 (07185754320238070000), Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 1943874 (0735662-75.2024.8.07.0000), Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1933905 (0727430-74.2024.8.07.0000), Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1946388 (0736242-08.2024.8.07.0000), Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 03/12/2024.